Tribunal: TJES
Processo: 5002963-28.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002963-28.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ROMARIO GOMES DA ROCHA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5002963-28.2022.8.08.0000

REQUERENTE: ROMARIO GOMES DA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Romário Gomes da Rocha, considerando o teor da r. decisão monocrática id 3027476, que não conheceu o pedido de conversão de Habeas Corpus em Revisão Criminal, no qual se objetivava a expedição de alvará de soltura considerando que “a manutenção da prisão do Paciente transgride as normas e princípios de natureza constitucional e afronta tratados internacionais”.

Em suas razões, o Agravante alegou que seus argumentos não foram apreciados anteriormente, durante o julgamento da ação principal, qual seja, a ilicitude da entrada da força policial em sua residência.

Anteriormente, na decisão monocrática, consignei que:

A petição inicial traz teses que já foram levantadas e rechaçadas não só pelo juízo singular, nos autos da ação penal nº. 0017786-69.2012.8.08.0024, mas por este Egrégio Tribunal, em sede da apelação nº. 001778669.2012.8.08.0024, julgada em 31 de outubro de 2018, transitada em julgado em 14 de março de 2019 (ID 2414426 09).

Como se já não bastasse, nos autos da ação penal nº 0021402-80.2019.8.08.0000, não conheci o pleito revisional do requerente, justamente por não se fundar em erro teratológico, manifestamente contrário a texto de lei, nem em circunstâncias novas, leia-se, descobertas posteriormente à condenação.

O fundamento que ampara a pretensão do requerente, além de não se adequar às hipóteses legais, é argumento rechaçado pelos Tribunais Pátrios, sendo incontroverso que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. Confira-se:

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de
não admitir o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória
. A revisão criminal consiste em ação de fundamentação vinculada, e torna imprescindível a adequação do pleito a uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 621 do CPP [...] Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 511.248/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018.)

Ainda que assim não fosse, entendo que não há proibição ao procedimento que foi realizado mesmo diante da mudança de entendimento jurisprudencial, quando estivermos diante de situação que apresente indícios suficientes da prática de um crime - sobretudo de estrutura permanente, como é o caso do crime de tráfico.

Nesse sentido, precedente de minha relatoria:

O flagrante de crime permanente é suficiente para afastar a necessidade de mandado de busca e apreensão para entrada em domicílio, sendo válidas as provas obtidas por este meio. Precedentes.[...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190003518, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Ademais, como se vê do Relatório Final da Autoridade Policial (ID 2414423 06 – folhas 81/89), é que a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes – DETEN, investigava há 2 (dois) meses a quadrilha chefiada pelos “Irmãos Falcão”, havendo indícios suficientes aptos a indicarem o flagrante delito, tanto é que na ocasião da prisão de Romário foi apreendida quantidade considerável de drogas, instrumentos e produtos químicos utilizados para o preparo de drogas, armas e munições.

Diante disso, é entendimento tranquilo dos Tribunais Superiores, a impossibilidade de conversão de Habeas Corpus em recurso legalmente previsto para a hipótese legal ante a ausência de flagrante ilegalidade, como na hipótese dos autos. Senão vejamos:

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício (HC n. 434.972/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Como já havia destacado, a alteração jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal e, ainda que assim não fosse, "O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo." (AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Como restou demonstrado na ocasião,
o Requerente já era objeto de investigação, que culminou com sua prisão e, em sua casa, foram apreendidos 1 (uma) arma calibre .38 com seis munições, 17 (dezessete) munições calibre 38, 31 (trinta e uma) munições calibre 40, 59 (cinquenta e nove) munições calibre 9MM, um tablete pesando 552g de crack e dois papelotes de cocaína
.

Esse foi o material apreendido diretamente com o Requerente, porém, considerando se tratar de ação para desmantelamento de quadrilha, o total apreendido, tanto de drogas quanto de armas e petrechos foi significativamente maior.
O Agravante insiste que sua tese não havia sido apreciada na ação originária. No entanto, repito, em sede de Apelação Criminal, n. 0017786-69.2012.8.08.0024, o Gabinete do e. Desembargador Relator Adalto Dias Tristão,
enfrentou a legalidade a entrada dos policiais na residência de Romário Gomes da Rocha, o que, de certo, implica no enfrentamento esgotado da alegada invasão ilegal
. A saber:

Observa-se dos autos que a sentença condenatória possui fundamentos jurídicos suficientes a embasar um édito condenatório nos moldes do artigo 93, inciso IX, da Constituição. Como é cediço, o que torna a sentença nula é a falta de fundamentação, não a argumentação concisa, como é o caso dos autos. As teses suscitadas foram analisadas pelo Magistrado sentenciante dentro de sua margem de discricionariedade estando a r. sentença devidamente fundamentada dentro de suas razões de convencimento. 2. MÉRITO: Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelos recorrentes, diante do detido exame dos autos, constata-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para as condenações, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo, sob a garantia da ampla defesa e do contraditório. Segundo o relatório da Autoridade Policial, fls. 81/89, a DETEN já vinha investigando a quadrilha, com base territorial no bairro Industrial (município de Viana), sabendo da sua localização, seus integrantes, bem como os locais utilizados para esconder drogas, armas e munições.
A entrada
dos policiais na residência dos recorrentes e dos demais acusados, ante as fundadas razões e estado flagrancial, onde vieram a ser localizados drogas, armas e munições não havendo que se falar em
ilegalidade da prova constante dos autos
, como requer a defesa. Na mesma vertente, evidente também que o pedido de absolvição do delito de associação para o tráfico fica impossibilitado de provimento no presente caso, pois resta comprovado à exaustão a existência duradoura de ânimo associativo entre os apelantes, não se tratando de um caso isolado. A fixação das penas-base, para ambos os recorrentes, justifica-se principalmente diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, conforme preceitua o artigo 42 da Lei 11.343/06, qual seja, 1377 kg (hum mil trezentos e setenta e sete
gramas
) de crack, além de material para o desdobramento da droga como xylestein e cloridrato de lidocaína ( mais de 35 kg) Laudo de Exame Químico de fls. 402/405. Mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, eis que mantidas as condenações pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme preceituam os Tribunais Superiores. Há clara ausência de interesse recursal neste ponto, eis que a causa de aumento aplicada na r. sentença foi a estabelecida no artigo 40, IV que restou devidamente fundamentado na r. sentença eis que os mesmos utilizavam das armas de fogo e munições apreendidas, para o exercício da traficância, como forma de fortalecer o seu poderio e imposição aos rivais do tráfico de drogas e até mesmo a força policial. Tal pleito deve ser formulado quando da execução do julgado onde se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras. Portanto, inviável a isenção da pena de multa pela hipossuficiência do recorrente, ou a sua redução, uma vez que este fundamento sequer possui previsão legal no ordenamento jurídico, além desta ter sido corretamente fixada. Por fim, quanto à detração penal, entendo pela impossibilidade de sua aplicação em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo recorrente, razão pela qual relego ao Juízo da Execução Penal, até mesmo porque, a aplicação do instituto da detração não iria alterar o regime de cumprimento de pena. 3. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJES, Classe: Apelação, 024120177258, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/11/2018)

Para deixar ainda mais claro o que foi apreendido com o Requerente no momento de sua prisão, trago a descrição do Boletim de Ocorrência:

“(...) que no dia 21 de Maio de 2012, por volta das 07h00min, uma equipe de policiais
civis realizaram uma operação com o intuito de desarticular uma quadrilha de
traficantes que atuam na comunidade local, no Bairro Industrial. Durante os trabalhos
foram identificados dois nomes de pessoas que seriam gerentes da boca de fumo
local. Assim, foi feita a divisão em duas equipes para a atuação em conjunto, sendo
que uma das equipes localizou na casa de Bruno Gonçalves
uma pistola calibre 380
,
municiada,
três papelotes de cocaína
,
quinze buchas de maconha
, além de oito
gramas desta última substância, dentro da geladeira. Em outra diligência, a mesma
equipe encontrou na casa de Luiz Paulo Rocha, membro da quadrilha,
vinte pedras de
crack
. À segunda equipe, coube a tarefa de realizar diligência em uma casa que seria
utilizada como depósito de drogas e munições da quadrilha, tendo encontrado
materiais que demonstram ser o local destinado ao depósito, preparo e embalagem
de drogas para a venda no varejo. Além disso, neste local também foi encontrado
doze cargas de pedras de crack
, totalizando
706 (setecentos e seis) pedras
,
doze
papelotes de cocaína
, além de farto material para o desdobramento e preparo das
drogas, como
35kg de ácido bórico
e
144 frascos de lidocaína
,
balanças de precisão
,
dosadores
,
sacolas de chup-chup
, dentre outros materiais. Outrossim, também foi
encontrado na mesma casa um par de algemas, uma
capa de colete balístico
,
dois
coletes balísticos
, um
carregador de submetralhadora 9mm, municiado
, um e
stojo de
pistola calibre ponto quarenta
,
291 (duzentos e noventa e um) munições de calibre
ponto quarenta
,
65 (sessenta e cinco) munições de calibre 380
,
sete munições de
calibre 38 e 85 (oitenta e cinco) munições calibre 9mm.
A segunda equipe fez ainda
uma incursão na casa de Romário Gomes da Rocha e de Ana Carolina Rosário de
Almeida Nascimento, local que também era utilizado para endolação, onde
encontraram
um revólver calibre 38, carregado com seis munições, 17 (dezessete)
munições calibre 38, 31 (trinta e uma) munições calibre .40, 59 (cinquenta e nove)
munições calibre 9mm, um tablete pesando aproximadamente 552g de crack e dois
papelotes de cocaína
. Além disso foi apreendida com o casal uma motocicleta Honda
XRS 250 Tornado, vermelha, de placas MTU 1970. Na casa vizinha à do casal
Romário e Ana, de número 22, a equipe encontrou também
30 (trinta) munições
calibre 380 e 1,5kg de ácido bórico
e farto
material para embalagem de drogas
. Diante
do material encontrado, infere-se dos autos, de forma clara, que havia uma
associação destinada ao tráfico de drogas entre os denunciados, que atuavam
utilizando farto armamento. A materialidade está consubstanciada no Auto de
Constatação Provisório de Natureza da Substância de fls. 20, além do Auto de
Apreensão nº 105/12. Por fim, ficou demonstrado nos autos que os denunciados se
associaram para praticar tráfico ilícito de entorpecentes e para se estabelecerem
faziam uso de armas, inclusive de uso restrito, para disseminar temor à coletividade em que conviviam. (...)”.

Esse farto material apreendido apresenta base suficiente para fixação da pena no patamar indicado. Em julgamento do STJ, no qual o Recorrente havia sido preso com 555 gramas de cocaína (sem armas e petrechos de comercialização) ficou decidido que "No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, com esteio na natureza e quantidade do entorpecente apreendido (no caso, 555g de cocaína). [...] Mantidos o quantum da pena privativa de liberdade - 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão - e as circunstâncias judicias tidas por negativas pelas instâncias ordinárias, não subsiste o pleito atinente ao abrandamento do regime prisional." (AgRg no REsp n. 1.875.153/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

No caso em apreço, a pena base foi fixada em patamar inferior, somente 7 (sete) anos de reclusão. Seu incremento para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses se deu em razão da causa de aumento do art. 40, IV da Lei 11.343/06, considerando a enorme estrutura desmantelada, apoiada em quantidade expressiva de armas e munições apreendidas. Não há como, em um caso como o analisado, se proceder à redução da penalidade aplicada, sob risco de o assemelharmos às situações de tráfico mais simples, desarticulado.

No presente caso, o fundamento que ampara a pretensão do Agravante além de não se adequar às hipóteses legais, é argumento rechaçado pelos Tribunais Pátrios, sendo incontroverso que “
a mudança de orientação jurisprudencial não autoriza, por si só, a revisão criminal
” STF - RE: 99584 SP, Relator: Min. DÉCIO MIRANDA, Data de Julgamento: 05/04/1983, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 13-05- 1983 PP-06508 EMENT VOL-01294-05 PP-00161 RTJ VOL-00105-03 PP-01301.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTO APRECIADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE JULGAMENTO POR MODIFICAÇÃO POSTERIOR DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não cabe revisão criminal quando a tese apresentada pelo Requerente já tiver sido apreciada no curso da ação originária.

2. A modificação de entendimento jurisprudencial não autoriza ajuizamento de revisão criminal.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.